Tribunal: TCU
Processo: 003.659/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Eda da Silva, Lyz Cabral Soares, Santo Oenning e Soraya Cecilia Rosa da Luz emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento artigo 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os artigos 1o, inciso V, 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e com os artigos 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. Considerar ilegais e recusar registro dos atos de aposentadoria de Eda da Silva, Lyz Cabral Soares e e Soraya Cecilia Rosa da Luz do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; 9.2. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de Santo Oenning; 9.3. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 9.3.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, das rubricas apontadas em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnado estão cientes do julgamento deste Tribunal; e 9.3.5. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas nesta deliberação, em substituição aos atos de aposentadoria considerados ilegais, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal.